Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-95.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Dois crimes de lesão corporal de natureza leve. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes da vítima. Condenação e cálculo da pena mantidos. Pena-base fixada no mínimo legal. Continuidade delitiva. Regime inicial aberto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500340-
95.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante GILSON MARTINS DE
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por GILSON MARTINS DE LIMA,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326
Comarca: Lucélia
Apelante: Gilson Martins de Lima
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.071
Apelação. Dois crimes de lesão corporal de natureza leve.
Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-
companheira
do
acusado.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas
e contundentes da vítima. Condenação e cálculo da pena
mantidos. Pena-base fixada no mínimo legal. Continuidade
delitiva. Regime inicial aberto. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 132/138, proferida em
26 de março de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André Gustavo
Livonesi, da 4a Vara Judicial da Comarca de Lucélia, GILSON
MARTINS DE LIMA foi condenada à pena de 3 meses e 15 dias de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 9o,
do Código Penal, por duas vezes.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição pela
insuficiência do acervo probatório, bem como pela atipicidade da
conduta,
pois
o
caso
envolve
agressões
recíprocas.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena, de modo genérico
(fls. 150/157).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 162/176) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 186/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326 -Voto no
3
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 2 de
março de 2019, por volta de 15h00, na Rua Cecília Mendes de
Mesquita, no 225, Vila Rancharia, na cidade de Lucélia, o réu,
prevalecendo-se de relações familiares e íntimas de afeto, ofendeu
a integridade corporal de sua então companheira Regina, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta ainda que, no dia 5 de março de
2019, por volta de 19h00, no mesmo local, o apelante,
prevalecendo-se de relações familiares e íntimas de afeto,
novamente ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Regina, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou
os fatos descritos na denúncia. Na data do primeiro evento, a
depoente havia marcado de ir a um show na cidade de Adamantina,
mas o réu, seu companheiro à época, não gostou, pegou o seu
celular e o quebrou. Na sequência, após uma discussão entre o
casal, o acusado pegou a vítima pelos cabelos, que estava no sofá,
e a jogou no chão, desferindo chutes em sua perna, tendo o
arranhado para se defender. Na segunda ocorrência, dias depois,
os dois já estavam brigados, o réu chegou do trabalho, foi até o
quarto da vítima e disse para ela ir embora, pois ele não a queria
mais em sua residência. Passaram a discutir, momento no qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326 -Voto no
4
acusado ligou para uma pessoa, dizendo que queria encontra-la,
com o fim de causar ciúmes, tendo a vítima tentado pegar o celular,
o qual então caiu no chão. Em razão disso, o apelante passou a
agredi-la, novamente a arremessando ao chão. A ofendida, na
sequência, conseguiu fugir, pulando pela janela, e tentou entrar no
carro do casal para ir embora, mas o réu a alcançou, a tirou do
veículo puxando pelos cabelos, jogou-a novamente ao chão e
chutou o lado inferior de sua perna. Para se defender, jogou objetos
contra o réu.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva. Disse ter tido uma discussão com Regina nas duas
oportunidades. Realmente fingiu que ligava para outra mulher, a fim
de provoca-la. Contudo, a vítima foi até o carro e começou a dar
murros, danificando a lataria. A ofendida ainda teria dado um soco
no rosto do réu. Alegou ter puxado Regina pelos braços, de modo
que os roxos na região seriam porque ela é “branquinha”.
A materialidade do delito de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 57/58,
por meio do qual concluiu o perito pela existência de lesão corporal
de natureza leve no corpo da vítima, consistente em hematomas
nos braços e nas pernas.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pela prova oral produzida em juízo, respeitados o contraditório e a
ampla defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante agrediu
fisicamente a vítima, em duas oportunidades, em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326 -Voto no
5
violência doméstica, haja vista convívio entre a vítima e o apelante,
a teor do art. 129, § 9o, do Código Penal.
Destaque-se que o relato firme e harmônico
da ofendida, bem detalhado, essencial em casos de violência
doméstica, foi integralmente ratificado pela prova pericial, que deu
apoio à versão dos fatos confirmada em audiência pela vítima, em
consonância com o conteúdo do boletim de ocorrência (fls. 6/8) e
do termo de declarações prestadas em sede policial (fls. 9/10).
Tal
conduta
praticada
pelo
apelante
extrapolou o mero desentendimento entre as partes, dando azo à
tipificação do crime de lesão corporal de natureza leve qualificado
pela violência doméstica, tal como previsto no art. 129, § 9o, do
Código Penal, por duas vezes.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda também não enseja
correção, tendo a reprimenda final sido fixada no mínimo legal, em
3 meses de detenção, com o acréscimo mínimo de 1/6 decorrente
da continuidade delitiva, perfazendo a pena definitiva de 3 meses e
15 dias de detenção.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, diante da primariedade do agente e da quantidade de pena, a
fixação do regime inicial aberto mostra-se adequada à correta
reprovação do delito, conforme bem pontuado na sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-95.2019.8.26.0326 -Voto no
6
A violência empregada pela apelante impede
a aplicação do benefício de substituição da pena, como também
delineado pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por GILSON
MARTINS
DE
LIMA,
mantendo
integralmente
a
sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator